Tribunal: TJDFT
Processo: 0736398-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736398-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH CILENE DA SILVA CYRINO HORTA AGRAVADO: LAURO FURTADO HORTA, LUCIANA FURTADO HORTA, BRUNO HORTA BACELAR D E S P A C H O A petição referida no ID 78017054 não esclarece o motivo pelo qual elenca na petição recursal precedentes que não foram encontrados na base de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, intime-se o agravante para se pronunciar a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator